Tribunal: STF
Processo: Rcl 40255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Transporte Coletivo Brasil Ltda, em face de decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança nº 8008131-12.2020.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado da Bahia, que teria violado decisão monocrática do Presidente do STF, nos autos da Reclamação nº 40.014, que garantiu o direito de locomoção por transporte interestadual, bem como violou o direito de liberdade de locomoção de diversos passageiros transportados pela requerente.
    Segundo consta dos autos, o referido mandamus foi impetrado em face de decretos editados pelo Governador do estado da Bahia, que tem impedido a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais, no território desse estado.
    Assim, a requerente, que é permissionária de serviços de transporte interestadual de passageiros, tem tido seus coletivos apreendidos e recebido multas, ao passar pelo estado da Bahia.
    Aduziu que postulou a liberação desses veículos, aduzindo que, em suas viagens, cumpre todas as recomendações da OMS e que todos os demais estados por onde seus coletivos passam, têm permitido esse tráfego. 
    Mesmo assim e, apesar da demora na apreciação, a liminar postulada acabou por ser negada, daí a impetração desta reclamação, por entender que essa decisão afrontou o quanto decidido pela Presidência deste STF, quando da apreciação da Rcl. nº 40.014 e da SS n° 5.362, que deixaram clara a impossibilidade de imposição de restrições ao direito de ir e vir dos cidadãos, mesmo em época de pandemia.
    Postulou, destarte, a pronta concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os artigos 1º dos Decretos Estaduais da Bahia nº 19.613 de 03 de abril de 2020 e 19.635, de 14 de abril de 2020, bem como para que sejam prontamente liberados eventuais veículos seus, retidos por policiais baianos, com fundamento nessa legislação, impedindo-se, ainda, sua utilização, como fundamento para futura apreensão desses veículos. 
    É o relatório. 
    Decido:
    A decisão objeto da presente reclamação foi proferida em autos de Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de suspender os efeitos de decretos editados pelo Governo do estado da Bahia, e que representam óbices à livre circulação de ônibus interestaduais de passageiros, na área de seu território.
    A cautelar postulada foi indeferida, porquanto se entendeu que a reclamante não teria direito líquido e certo de ver suspensas as restrições que os aludidos decretos impuseram à livre circulação de seus coletivos, no território baiano. 
    Já as decisões paradigmas, citadas pelo requerente, referem-se a casos que não lhe dizem respeito, sendo certo que uma delas (Recl. nº 40.014) acolheu o pleito reclamatório, por entender ter havido usurpação de competência desta Suprema Corte, hipótese absolutamente diversa da narrada nestes autos.
    Já na outra ação (SS nº 5.362), esta Presidência negou seguimento a uma contracautela, por entender que a decisão, cujos efeitos se pretendia ver suspensos, não tinha o condão de acarretar riscos à ordem pública, ou seja, não preenchia os requisitos da legislação de regência, de modo a conduzir à suspensão da decisão regional atacada.
    Ainda que os argumentos então utilizados na fundamentação daquela decisão efetivamente colidam com o entendimento esposado pela decisão reclamada, o certo é que isso não basta para o acolhimento de um pleito como o presente. 
    Conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual, nem de longe, pode ser auferida na presente reclamação. 
    Basta, para tanto, a análise da extensão dos pedidos deduzidos na presente reclamação, que não guardam relação com o quanto decidido nos autos dos processos indicados como paradigma.
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:
    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Recl. nº 37.554-ED-AgR/SP, 1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 20/3/20). 
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Recl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20). 
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o meio utilizado tem a inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, por esta Suprema Corte, de questão que deveria ter sido regularmente desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 7/4/16).
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente